Tribunal: TJDFT
Processo: 0713221-79.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713221-79.2020.8.07.0020 RECORRENTE: PAULO SÉRGIO RIBEIRO RECORRIDO: ANTONIO PAULO FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE FALSIDADE. DÚVIDA OBJETIVA QUANTO À AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMTENO CONTRATUAL. NÃO COMPROVAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO HÍGIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o juiz, titular do poder instrutório, deixa de produzir a prova requerida reputada inútil e determina o julgamento antecipado da lide, considerando-se a livre formação de seu convencimento, consoante previsão do art. 370 do CPC. 2. Somente se reconhece o interesse de agir para a arguição quando houver dúvida objetiva acerca da autenticidade ou falsidade do documento e quando o documento reputado falso for relevante à solução da lide. 3. Não há que se falar em inadimplemento contratual por parte do réu, uma vez comprovado, nos termos do contrato celebrado entre as partes, que a posse do imóvel objeto dos autos foi imediatamente repassada ao autor, na data da assinatura do ajuste. 4. Apelação conhecida e não provida. O recorrente aponta violação aos artigos 369, 370, parágrafo único, 428, inciso I, e 429, inciso II, todos do CPC, alegando que o indeferimento da produção de prova pericial para averiguação de suposta adulteração de documento utilizado para dar aparência de legalidade ao negócio jurídico objeto do pedido de resolução contratual, ensejou cerceamento de defesa Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado KAUÊ DE BARROS MACHADO, OAB/DF 30.851 ( (ID Num. 36145319 - Pág. 9). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 369, 370, parágrafo único, 428, inciso I, e 429, inciso II, todos do CPC. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “De fato, ao analisar-se o contrato de id 28976400, juntado em contestação, e refutado pelo apelante, em réplica, tem-se que se trata do mesmo documento juntado pelo autor, em sua petição inicial, qual seja o contrato de id 28976369” (ID Num. 33823107 - Pág. 4) (...) “Ressalte-se que, em momento algum da narrativa de sua petição inicial, o autor levantou a hipótese de ser falsa a assinatura aposta no referido documento, trazendo ele próprio, repisa-se, o referido contrato, quando do ajuizamento da ação, o que afasta a existência de dúvida objetiva quanto à autenticidade da assinatura e do documento em si” (ID Num. 33823107 - Pág. 4). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado da parte recorrida, KAUÊ DE BARROS MACHADO, OAB/DF 30.851. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017